Tribunal: STF
Processo: ARE 1454875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. QUESTÕES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 424 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.